Tribunal: TJDFT
Processo: 0716541-05.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou procedente o pedido inicial e condenou a agência de turismo e viagens ao pagamento de R$ 713,26 (setecentos e treze reais e vinte e seis centavos) a título de indenização por danos materiais e a companhia aérea aos pagamentos de R$ 406,47 (quatrocentos e seis reais e quarenta e sete centavos) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos materiais e morais, respectivamente.
2. Na origem, os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais. Narraram que, em abril de 2021, realizaram compra de passagem aérea junto à DECOLAR em voos oferecidos pela AZUL (BSB-RJ-Búzios). Pontuaram que 1 (um) dias antes da viagem houve alteração no destino do voo de ida para a cidade de Cabo Frio/RJ. Ressaltaram que só tiveram ciência da modificação quando consultaram o site da segunda ré e que não houve nenhum tipo de comunicação por parte das empresas. Asseveraram que o voo de retorno não teve alteração e que no dia da volta foram surpreendidos com a informação de que o aeroporto de Búzios/RJ estava inativado para voos domésticos desde o início de 2021. Sem alternativa, realizaram a viagem para o aeroporto da cidade do Rio de Janeiro, por meio de aplicativo de transporte e, ao chegarem ao local, foram novamente surpreendidos com a informação de que não existiam reservas em seus nomes para o voo de volta. Ante o problema, a segunda requerida ofereceu a opção de retorno por outra companhia aérea. Afirmaram que não houve o reembolso da passagem de volta.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 47980642 - pgs. 19-22). Foram ofertadas contrarrazões (ID 47980646).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na inocorrência de danos materiais e morais passíveis de indenização.
6. Em suas razões recursais, a companhia aérea AZUL, ora recorrente, alegou que não há nos autos a comprovação de que a conduta da empresa aérea ocasionou danos à imagem, honra e à personalidade dos autores. Pontuou que o texto da Lei 14.034/20, que trouxe medidas de auxílio ao setor aéreo em razão da pandemia da Covid-19, previu que eventual indenização de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro e que, no caso dos autos, não houve comprovação do dano. Ressaltou que não há valores a serem restituídos, pois em nenhum momento os autores comprovaram os gastos que devem ser ressarcidos. Asseverou que não restaram configurados os requisitos da responsabilidade objetiva previstos no CDC. Aduziu que, na eventualidade de entendimento diverso, o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido a um patamar que se coadune com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, na hipótese de não ser esse o posicionamento da r. Turma Recursal, que o valor da condenação na indenização em danos morais seja minorado.

7. Preliminarmente, os autores, em contrarrazões, alegaram falta de pressupostos para admissibilidade de recurso inominado ante a ausência de comprovação de pagamento das custas judiciais e do preparo recursal. Contudo, as guias e os comprovantes foram anexados pela recorrente na petição de ID 47980643 (pgs. 19-22). Preliminar rejeitada.
8. A Lei no 14.046/20, que dispôs sobre as medidas emergenciais para atenuar a crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e cultura, previu que eventuais cancelamentos ou adiamentos dos contratos de natureza consumerista caracterizam hipótese de caso fortuito ou de força maior, e não são cabíveis reparação por danos morais, aplicação de multas ou imposição das penalidades, salvo nos casos expressamente previstos.

9. No presente caso, restou demonstrado que o voo de retorno sairia de Búzios/RJ (ID 47980256) em agosto de 2021. Contudo, conforme se observa das informações (ID 47980611 e ID 47980612) as operações naquele aeroporto foram encerradas em fevereiro de 2021 em virtude da pandemia da Covid-19. O fato é incontroverso, pois não houve questionamento da recorrente nesse particular. Assim, resta evidente a grave falha na prestação de serviços por disponibilizar voo em aeroporto com proibição de funcionamento, bem como não prestar a assistência necessária ao consumidor. Ante a demonstração dos requisitos essenciais da responsabilidade objetiva, é evidente o dever de indenização por danos materiais ante os gastos de locomoção dos autores até o aeroporto da cidade do Rio de Janeiro, bem como pelos danos morais, pois o ocorrido nos autos ultrapassou o mero dissabor cotidiano e invadiu a seara da intimidade do indivíduo, causando angústia e sofrimento, ante as incertezas provocadas pela má prestação de serviços da recorrente. Sentença mantida.
10. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida na íntegra.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.